Tribunal: TJBA
Processo: 8050582-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050582-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: MARIA HILDETE CHAGAS ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PROLIA/DENOSUMABE). OSTEOPOROSE SEVERA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o fornecimento do medicamento PROLIA (Denosumabe) 60mg a paciente idosa (89 anos), portadora de Parkinson e Osteoporose severa. A Agravante alega ausência de cobertura por ser medicamento de administração domiciliar/ambulatorial e não constar no Rol da ANS para a patologia específica, além de questionar o valor da multa diária fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de não constar no Rol da ANS ou possuir administração domiciliar; (ii) verificar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao aderente. Havendo cobertura contratual para a doença (Osteoporose), não cabe à operadora do plano de saúde restringir a modalidade terapêutica prescrita pelo médico assistente, que detém a competência técnica para indicar o tratamento mais adequado ao quadro clínico da paciente. A ausência do medicamento no Rol de Procedimentos da ANS não afasta a obrigação de custeio quando demonstrada a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas oferecidas, prevalecendo o direito à vida e à saúde (Lei nº 9.656/98 e Lei nº 14.454/2022). O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, dada a idade avançada da Agravada e o risco de fraturas ósseas espontâneas e óbito caso o tratamento seja interrompido ou postergado. O valor da multa diária (R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00) mostra-se adequado e proporcional à capacidade econômica da Agravante e à gravidade da obrigação (tutela da vida), sendo necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que não constante no Rol da ANS ou de administração domiciliar, quando indispensável à saúde do paciente. 2. A multa diária (astreintes) deve ser mantida quando fixada em patamar razoável e suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, considerando a relevância do bem jurídico tutelado. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050582-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada MARIA HILDETE CHAGAS ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01